Tribunal: STF
Processo: RE 1420235
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



      DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.